Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRAS DA VÍTIMA E DO POLICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. VIOLENTA EMOÇÃO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu e atipicidade da conduta em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e desobediência. A palavra da vítima e do policial, no desempenho da função pública, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, assim como a substituição da pena de detenção pela pena de multa, nos termos do § 5o, do referido dispositivo legal, quando a reação se apresenta desproporcional à eventual injusta provocação, haja vista que a ação intentada pelo réu foi tão violenta a ponto de deixar a vítima com equimoses, escoriações e edemas pelo corpo, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher.